Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INFORMAÇÃO SOBRE OS RISCOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO. VÍCIO NÃO ALEGADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. CONSUMIDOR. ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU). PERFURAÇÃO DE ÓRGÃOS. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. No tocante ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais que tutelam a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5o, V) e a inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (5o, X).
2.1. A embargante pretende, por via oblíqua, reabrir a discussão do fato e o reexame do conteúdo probatório para concluir pelo dano material e moral, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. Nada obstante, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos conhecidos e não providos.